Tribunal: TJES
Processo: 5000587-43.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-43.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: EWERTON HEMERLY ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ISONOMIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA em face de acórdão que reconheceu o direito de EWERTON HEMERLY ALVES, professor contratado temporariamente, ao recebimento de diferenças salariais e da gratificação de regência de classe. O Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à aplicação de normas municipais que, segundo sustenta, afastariam tais direitos dos servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da legislação municipal aplicável aos professores temporários ou se os embargos representam mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, insatisfeito com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo via recursal inadequada para manifestar inconformismo com o entendimento adotado, na ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado analisou expressamente a legislação municipal, concluindo que, com base no princípio da isonomia e no disposto no art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 e no inciso V do art. 82 da Lei Municipal nº 1.969/2013, a remuneração do professor contratado deve ser igual ao vencimento inicial da carreira do servidor efetivo em função semelhante.

O direito à gratificação de regência de classe, prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007, é extensível aos professores temporários, pois a norma utiliza a expressão genérica "servidor do magistério", sem promover a distinção entre regimes jurídicos, a qual o legislador fez em outros dispositivos da mesma lei quando assim pretendeu.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública impõe a contraprestação pecuniária por serviço efetivamente prestado, incluindo a gratificação de regência de classe, inerente à atividade docente exercida.

As alegações do Embargante não demonstram omissão, mas sim o claro propósito de rediscutir a justiça da decisão e a interpretação das normas, finalidade para a qual não se destinam os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Com base no princípio da isonomia e na vedação ao enriquecimento sem causa, o professor contratado em regime temporário tem direito à paridade remuneratória com o servidor efetivo em início de carreira e à percepção de gratificações inerentes à função, quando a lei instituidora não restringe o benefício expressamente aos servidores efetivos.

A utilização da expressão "servidor do magistério" em lei que concede gratificação, sem especificar o regime, abrange tanto servidores efetivos quanto temporários, sobretudo quando a mesma norma, em outros artigos, demonstra que o legislador soube restringir direitos quando essa era a intenção.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.265/2018 (Piúma/ES), arts. 9º e 18; Lei Municipal nº 1.969/2013 (Piúma/ES), arts. 3º, 6º, 7º e 82, V; Lei Municipal nº 1.345/2007 (Piúma/ES), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.845/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000587-43.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

EMBARGADO:

EWERTON HEMERLY ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNICÍPIO DE PIÚMA

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo para julgar parcialmente procedente os pedidos inicial de
EWERTON HEMERLY ALVES,
voltados ao recebimento de diferenças remuneratórios do período em que contrato com professor temporário pela Municipalidade.

Em seus embargos aduz o Embargante a existência de omissão em relação a aplicação dos artigos 9º e 18 da Lei 2.265/2018 e dos artigos 3.º, 6º e 7.º da Lei 1.969/2013 e da inaplicabilidade da lei 1.345/2007 aos contratados temporários.

Ausentes as Contrarrazões.

De plano assevero que os argumentos do Embargante, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve extensa explanação sobre os temas ditos omissos, sendo claro o julgado sobre as razões que levaram ao entendimento quanto ao direito do Embargado ao recebimento de diferenças salariais.

Destaca-se do voto condutor do acórdão a expressa manifestação a respeito das disposições da Lei 2.265/1018, que trata do regime jurídico dos contratados temporariamente pelo Município de Piúma, em especial seu artigo 9º, ao qual se dispôs a dar efetivo cumprimento:

“A teor do Princípio da Igualdade, o artigo 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 que prevê o regime jurídico dos servidores contratados na forma precária, estabelece que:

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada
de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante
.

Portanto, estabeleceu a Lei que
o vencimento do pessoal contratado deve ser equivalente ao salário-base do servidor efetivo.

Nesse contexto, atento que a Lei Municipal nº 1.969/2013, que institui o Plano de Carreira do Magistério, além de autorizar a contratação precária, é expressa quanto a
paridade salarial do contratado em designação temporária (DT)
:

Art. 82 – A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições:

(...)

V. a remuneração do contratado
será igual
ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

(...)

Fixada essa premissa, ou seja, identidade remuneratória, importa destacar, como bem pontuou o Juízo a quo, e, diga-se, não é contestado em apelação, no
ano de 2018
não havia legislação específica
para a contratação temporária de professores no Município de Piúma.

Nessa perspectiva, não merece reparo a sentença ao reconhecer que o Autor faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o salário-base que percebeu naquele período e o vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018.”

Sobre as disposições do artigo 18, que define direitos dos servidores temporários ocupantes de funções públicas em sentido estrito, as razões do Município dariam conta da não previsão de gratificação de nenhuma espécie.

A decisão embargada é clara ao reconhecer o direito do Autor à gratificação de regência de classe, nos seguintes termos:

“Voltando-me, então, à
gratificação pelo exercício de regência de classe,

o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce tal regência, como era o caso do autor, assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

A matéria relativa à gratificação por regência de classe do magistério de Piúma já é conhecida neste Tribunal que, invariavelmente, tem decidido que o teor das Leis Municipais nºs. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não permite a conclusão pretendida pelo Município, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.”

E no trato específico do direito do temporário à gratificação de regência de classe em relação à alegada previsão específica para o efetivo, o voto conduto fora taxativo:

“Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, NÃO ME É PERMITIDO INFERIR, EM UMA VISÃO LÓGICO SISTEMÁTICA, HAVER UMA DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR EFETIVO E TEMPORÁRIO QUANDO SE TRATA DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. (Grifei).

Ao tratar da gratificação a lei vale-se da expressão “servidor do magistério”, a alcançar professores da rede municipal de ensino que atuem na regência de classe.

PORTANTO, NÃO HÁ NENHUMA PREVISÃO QUE PERMITA FAZER DISTINÇÃO A DEPENDER DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR. (Grifei).

Atento que, ao contrário da previsão para os professores, o art. 2º
1
da mesma Lei, ao tratar da gratificação pelo exercício de função pedagógica, foi expresso ao restringi-la ao “servidor efetivo”.

Portanto, claramente a Legislação vale-se de expressões distintas a conferir benefícios idênticos, no fim de restringir ou não a concessão da gratificação, quando assim pretendeu o legislador.

NO CASO DOS PROFESSORES, A DISPOSIÇÃO LEGAL É CLARA QUANTO A SUA ABRANGÊNCIA (“SERVIDOR DO MAGISTÉRIO”), NÃO HAVENDO RAZÃO APARENTE À RESTRIÇÃO PRETENDIDA PELA MUNICIPALIDADE. (Grifei).

A esta realidade acresça-se que, além das disposições do artigo 18 preverem direitos que não excluem direitos outros, mormente quando a lei não os afasta de modo expresso, é imperioso considerar que,
à luz do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, resta absolutamente inviável negar ao Autor-Embargado o direito a tal verba se houve efetiva prestação do serviço, ao que impõe-se a respectiva remuneração.

Veja-se, portanto, que não muda esta realidade as disposições da Lei 1.969/2013, art. 3º, 6º e 7º, ao restringirem aos servidores efetivos os direitos previstos na Lei, pois ao serviço efetivamente prestado há de corresponder a devida remuneração.

Portanto, resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 2º O
servidor efetivo
com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.